Tribunal: CARF
Processo: 16327.902492/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902492/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.599 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No No 143 e No 164
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e no
164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902492/2013-50
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41044.26893.290413.1.3.04-3486, em 29.04.2013, e-fls. 82-
86, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0473, no valor de R$48.651,96 recolhido em 12.04.2013 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 87-90:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 48.651,96
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-113.378, de 14,.01.2020, e-fls. 99-105:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma de julgamento, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à
manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto que passam a integrar
o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.09.2020, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.10.2020, e-fls. 110-111 e 181-201, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DIREITO
II. A – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR FALTA DE
MOTIVAÇÃO
7. Para surpresa da Recorrente, a C. Turma julgadora ao conhecer e se
posicionar sobre o r. despacho decisório negou declarar a sua nulidade por entender
razoável a motivação apresentada no despacho decisório sob o fundamento de que
restou indicado que a compensação não foi homologada tendo em vista que o crédito
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

utilizado estava vinculado a outro débito da Recorrente estando, assim, indisponível
para a compensação pretendida.
8. É razoável extrair tal interpretação do r. despacho decisório, não obstante
Ilustres Julgadores, seria essa motivação suficiente e razoável para que a Recorrente
pudesse entender todas as razões pelas quais a compensação apresentada não foi
homologada? Resta claro que não!
9. É sabido que a fundamentação completa e adequada para a não homologação
da compensação deveria, necessariamente, passar pela indicação clara e objetiva das
causas impeditivas à compensação, o que não ocorreu no caso específico do despacho
prolatado pela RFB, que de forma genérica limitou-se a informar [...].
10. Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente esclareceu que por
erro, confessou na DCTF original da competência abril/2013, débito inexistente de
IRRF Importação de Serviços, código 0473-01, PA 12/04/2013, valor originário R$
48.651,96, data de arrecadação e vencimento em 12 de abril de 2013. Também
esclareceu que ao tomar conhecimento do despacho decisório retificou a DCTF.
11. A retificação da DCTF teve como fundamento a inexistência de fato gerador
do débito de IRRF Importação de Serviços confessado na declaração original tendo
em vista que a remessa de prêmio de resseguro para o exterior não ocorreu.
12. Ao não ter sido demonstrado para a Requerente a razão de tais cobranças
resta evidente que houve violação de diversas cláusulas pétreas, como o artigo 5o,
inciso LV, da Carta Magna, de acordo com o qual ”aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; ”bem como o artigo 5o, inciso LIV,
que dispõe que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal”.
13. É intolerável esta situação. Veja-se que a Recorrente teve que se defender
em Primeira Instância sem poder esmiuçar e combater o motivo pelo qual o
computador da Receita Federal realizou os referidos lançamentos.
14. Há que se esclarecer que não pode a Recorrente ser prejudicada em seu
Direito a ampla defesa pela ausência de informações que deveriam constar do
despacho decisório, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal.
15. Há que se repisar que o mencionado despacho decisório eletrônico também
viola frontalmente o princípio da motivação das decisões, que deve ser observado
tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, conforme resta estabelecido na
Constituição Federal.
16. Com efeito, a administração pública tem o poder/dever de homologar ou não
os procedimentos adotados pelos contribuintes demonstrando, de forma
fundamentada, o motivo pelo qual referido procedimento não está em conformidade
com o Direito. Em resumo, não é suficiente citar o dispositivo legal supostamente
violado, como restou feito no despacho decisório combatido, faz-se necessário
explicitar as razões pelas quais o direito à compensação não deve ser atribuído à
recorrente. [...]
18. Restou claro que o despacho decisório eletrônico aqui combatido em
nenhum momento aplicou o Direito no caso concreto ou mesmo a legalidade que
valida o ato. Era perfeitamente possível à autoridade tributária realizar diligências
intimando a recorrente para que viesse esclarecer eventuais dúvidas ou mesmo corrigir
eventuais erros cometidos, ferindo de morte substancialmente os princípios da
motivação, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão pela
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

qual mister se faz a pronta reforma do v. acórdão de Primeira Instância sendo
declarada a nulidade do ato administrativo.
19. Porém, caso assim não entenda essa C. Turma julgadora, igualmente em
relação ao mérito não merece prosperar o v. acórdão recorrido posto que a
compensação realizada foi correta, com a utilização de crédito oriundo de
recolhimento indevido de IRRF Importação de Serviços, código 0473-01, PA
12.04.2013, valor originário R$ 48.651,96, data de arrecadação e vencimento em 12
de abril de 2013, para quitação dos débitos de PIS/PASEP Importação de Serviços,
código 5434, PA 12/04/2013, valor R$ 3.457,15; e COFINS Importação de Serviços,
código 5442, PA 12/04/2013, valor R$ 15.923,83.
II.
B
–
DA
CORRETA
COMPENSAÇÃO
REALIZADA
E
DA
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 170, DO CTN
20. Conforme referido antes, a Recorrente apresentou, em 29 de abril de 2013,
PerDcomp gravado sob o no 41044.26893.290413.1.3.04-3486, no qual procedeu a
quitação de débitos de PIS/PASEP Importação de Serviços, código 5434, PA
12/04/2013, valor R$ 3.457,15; e COFINS Importação de Serviços, código 5442, PA
12/04/2013, valor R$ 15.923,83.
21. Para isso, utilizou-se de parte do crédito proveniente do recolhimento
indevido de IRRF Importação de Serviços, código 0473-01, PA 12.04.2013, valor
originário R$ 48.651,96, data de arrecadação e vencimento em 12 de abril de 2013.
22. Na data da transmissão da DCTF acima mencionada, a parte utilizada do
crédito tributário originário foi no importe de R$ 20.340,32.
23. O referido crédito tem como origem o recolhimento aos cofres públicos de
valor não devido, posto que realizado por equívoco, considerando que o fato gerador
do IRRF Importação de Serviços não ocorreu, tendo em vista que a remessa para o
exterior não se efetivou.
24. Isto, porque no desempenho do seu objeto social, ao realizar operações de
seguros em seus diversos ramos, a Recorrente, em observância das normas vigentes e
de Resoluções do Órgão fiscalizador, possui limites para riscos a serem assumidos.
Dessa forma, é normal que os riscos da atividade sejam divididos ou diluídos em
operações de resseguro e retrocessão. Nesse cenário, considerando que a apuração do
IRRF Importação de Serviços era diária, e que havia tratativas avançadas para a
efetivação de 3 (três) remessas de valores de prêmio de resseguro cedido para
ressegurador com sede no exterior, no dia 12.04.2013, sendo a primeira no valor de R$
3.804.503,65, base de cálculo do IRRF R$ 304.360,29, valor do IRRF R$ 76.090,07
para a Mafre Re; a segunda no importe de R$ 593.734,44, base de cálculo do IRRF R$
47.498,76, valor do IRRF R$ 11.874,69 para a Mitsui Sumitomo Re; e a terceira no
montante de R$ 618.655,54, base de cálculo do IRRF R$ 49.492,44, valor do IRRF R$
12.373,11 para a Mitsui Sumitomo Re, conforme resta demonstrado na anexa planilha
(Doc. 5). A soma total do IRRF Importação de Serviços, código 0473-01, para o PA
12/04/2013, incidente sobre as remessas é no montante de R$ 100.337,87.
25. Ocorre que, por uma falha de controle e deficiência de comunicação interna
da Recorrente, quando ainda não estava fechado o valor exato do resseguro a ser
cedido para a Mapfre Re, o setor fiscal apurou e encaminhou para o setor financeiro
DARF, código 0473-01, valor R$ 48.651,96 para quitação do IRRF Importação de
Serviços incidente sobre uma remessa ainda não efetivada e cujo valor não estava
totalizado pois ainda estavam sendo ajustadas questões relativas ao resseguro a ser
cedido. A base de cálculo utilizada foi uma suposta remessa, que não se efetivou, no
importe de R$ 2.432.597,82; base de cálculo do IRRF R$ 194.607,83 conforme
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

demonstrado na planilha de controle (Doc. 5). O IRRF foi recolhido no dia 12.04.2013
(doc. 4).
26. Após as negociações entre a Recorrente (seguradora) e a Mafre Re
(resseguradora) ficou definido o valor do resseguro a ser cedido no importe R$
3.804.503,65, base de cálculo do IRRF R$ 304.360,29, valor do IRRF R$ 76.090,07,
cujo recolhimento aos cofres públicos ocorreu no dia 12.04.2013 .
27. Somente em 29 de abril de 2013 a Recorrente detectou que o DARF
registrado sob o no 10134104501005296, código 0473-01, PA 12/04/2013, valor R$
48.651,96, fora recolhido indevidamente, ativou o crédito em sua contabilidade,
conforme faz prova o anexo razão (Doc. 6) e no PerDcomp gravado sob o no
41023.75770.130613.1.3.04-6647.
28. Sobre a possibilidade de compensação transcrevo abaixo o disposto no
caput do artigo 170, do CTN: [...].
29. Já foi dito antes que a Recorrente procedeu com a retificação da DCTF
original da competência abril/2013. A Retificadora foi transmitida em 22.08.2013 e foi
registrada sob o no 100.2013.2013.1850599632.
30. A afirmação do D. Órgão julgador de Primeira Instância de que muito
embora tenha procedido à retificação da DCTF, tal prática não comprova a existência
de erro na apresentação da DCTF original e menos ainda, que o débito confessado não
exista não deve prevalecer. É sobejamente sabido que a DCTF é a forma com que o
sujeito passivo dá conhecimento à autoridade administrativa do fato jurídico-tributário
e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo. De outra parte, é a
declaração mais sujeita e erros de informação. Ela não traz qualquer valor de apuração
dos débitos limitando-se a informar tão somente o valor devido dos tributos e a forma
como se deu a quitação. É exigida num curtíssimo espaço de tempo, para viabilizar a
cobrança mais rápida do crédito tributário, sendo de periodicidade mensal. Essa
agilidade milita contra o contribuinte posto que o obriga a informar/confessar débitos
sem uma adequada revisão dos valores de apuração dos tributos.
31. A DCTF retificadora transmitida pela Requerente substituiu a original,
possui a mesma natureza jurídica daquela, e é suficiente para a comprovação do
indébito, servindo também para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados e até mesmo efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
32. Mais importante ainda, a DCTF retificadora da competência abril/2013,
registrada sob o no 100.2013.2013.1850599632 (doc. 1, 2 e 3) foi processada pela RFB
e homologada sem nenhuma ressalva após todos os procedimentos de “batimento” de
informações. Além do mais, caso entendesse necessário, a RFB poderia ter intimado a
requerente a proceder com a autorregularização, o que não ocorreu. Portanto, resta
comprovada a inexistência do débito tributário de IRRF Importação de Serviços,
código 0473-01, PA 12.04.2013, valor originário R$ 48.651,96, data de arrecadação e
vencimento em 12 de abril de 2013.
33. A esse respeito a própria RFB, ao tratar da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, assevera no § 1o, do artigo 9o, da Instrução Normativa RFB no
1599, de 11 de dezembro de 2015, que a DCTF retificadora tem a mesma natureza
jurídica da declaração originariamente transmitida e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou até mesmo
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados [...].
34. Causa espanto o combatido v. acórdão da DRJ que manteve o despacho
decisório que indeferiu a compensação, considerando que por ocasião do julgamento
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

pela C. 9a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 14/01/2020, a DCTF retificadora já
estava processada e o crédito encontrava-se disponível. Bastava para isso apenas um
click nos controles da RFB para a confirmação.
35. A liquidez e certeza do crédito utilizado na PerDcomp no
41044.26893.290413.1.3.04-3486 está estampada no anexo DARF (doc. 4), no
10134104501005296, por intermédio do qual a RFB atesta a comprovação do
pagamento da importância de R$ 48.651,96, data de arrecadação e vencimento em 12
de abril de 2013, e a inexistência de vinculação do valor recolhido com qualquer
débito da Requerente, significando que o crédito não está alocado/vinculado a nenhum
débito. Registre-se que o total do montante recolhido encontra-se disponível.
365. Com o regular processamento da DCTF retificadora e a sua homologação
pela RFB a decisão que não reconheceu o direito creditório da Recorrente restou
prejudicada, podendo o processo ser remetido para a DRJ para nova análise e revisão
do despacho decisório.
37. Na condução dos processos administrativos, os agentes da administração
pública devem observar os princípios da oficialidade, da informalidade e da verdade
material, diligenciando no sentido de reunir o conhecimento dos atos necessários ao
seu deslinde, mesmo que para determinar o cancelamento de ofício de exigências
infundadas, pois o Estado não possui interesse subjetivo na questão tributária, não se
constituindo como parte interessada, senão para certificar-se da validade jurídica dos
atos, não devendo restringir-se ao princípio da verdade formal, típico do processo
judicial civil [...]. Assim, ainda que ao Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
restassem algumas dúvidas após o exame das informações fornecidas pela contribuinte
ora recorrente na declaração de compensação, uma simples diligência à sede da
recorrente para recolher informações adicionais seria suficiente para que pudesse obter
o convencimento de que o crédito tributário efetivamente existe e que, portanto, a
homologação da compensação é medida que se impõe.
38. Importa ainda considerar, e conforme afirmado antes, que a exigência
tributária deve pautar-se pela verdade material, também conhecida como verdade real,
conforme leciona Hugo de Brito Machado, segundo a qual “a Administração não pode
agir baseada apenas em presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva
ocorrência dos fatos correspondentes” (grifei), de modo que defeito formal do ato não
tem a força de invalidar créditos tributários passíveis de compensação. Entendimento
em sentido contrário resultaria em possível locupletamento ilícito pelo fisco, mediante
a ocorrência do bis in idem, tendo em vista que o tributo compensado está sendo
novamente cobrado da Recorrente, em virtude de mero equívoco formal. (In Processo
Tributário, 4a Edição, Atlas, página 30).
39. Cumpre considerar que o crédito tributário tem como um dos elementos
essenciais para a sua constituição a ocorrência do fato gerador, ou seja, o
acontecimento de um fato no mundo real que concretize a hipótese de incidência
tributária, a qual, por sua vez, é a descrição, contida em lei, da situação necessária e
suficiente para o nascimento da obrigação tributária [...]
40. 40. No nosso ordenamento jurídico, o CTN, ao dispor sobre a constituição
do crédito tributário, estabelece no artigo 142 [...].
41. É lógico concluir, portanto, que erro cometido no preenchimento de uma
determinada declaração para o fisco pode representar, no máximo, o descumprimento
de obrigação tributária acessória. Não existe fundamento para se considerar que o
mencionado descumprimento teria força suficiente para fazer nascer um crédito
tributário que, sob o espeque da legislação brasileira, somente pode decorrer de um
fato gerador, não sendo este o caso aqui.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

42. O descumprimento de uma obrigação tributária acessória não tem o condão
de ensejar, como penalidade, a perda do crédito tributário pela Recorrente. [...]
III. DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS EM
MOMENTO POSTERIOR À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
45. A Recorrente carreou aos autos novos documentos que não instruíram a
manifestação de inconformidade, sendo necessário justificar a legitimidade dessa
prática à luz do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, pelas seguintes razões:
(i) O caráter inquisitivo do processo administrativo fiscal objetivando a busca
da verdade material;
(ii) Os documentos ora juntados têm relação com questões de ordem pública,
precisamente da sujeição passiva, consubstanciando ato imprescindível para aferir a
ocorrência do lançamento.
46. É incontroverso que o processo administrativo fiscal “PAF” tem como
principal característica o teor inquisitivo desse procedimento, qualidade essa, que
decorre do fato de ser o instrumento de realização dos princípios da legalidade
tributária e da verdade material. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
48. Diante do exposto, pede a Recorrente seja o presente recurso voluntário
conhecido e provido a fim de reformar o v. acórdão no 12-113.378 e,
consequentemente, cancelar o r. despacho decisório no 057861268, para deferir o
direito creditório da Recorrente, bem como homologar a compensação que utilizou o
referido crédito tributário;
ou, alternativamente,
Anular o despacho decisório n° de rastreamento 057861268, de 02.08.2013,
devendo ser devolvida a declaração de compensação à autoridade fiscal para nova
análise, considerando o resultado do processamento da DCTF retificadora, juntamente
com os demais documentos que instruem estas Razões de Recurso Ordinário.
49. Outrossim, protesta-se pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente pela juntada de novos documentos que possam reforçar o
direito invocado pela Recorrente
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O IRRF, código 0473, refere-se aos rendimentos de qualquer natureza como os
provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos,
comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, inclusive rendimentos do
trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no exterior
(art. 97 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943). Sujeita-se ao regime de tributação
exclusivo na fonte à alíquota incidente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos
rendimentos do trabalho, inclusive os provenientes de pensão civil ou militar, bem como 15%
(quinze por cento) do valor dos demais rendimentos. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte pagadora na data da
ocorrência do fato gerador.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação..
O fundamento de fato e de direito que alicerça o pedido da Recorrente é de que “o
total do montante recolhido encontra-se disponível” dado o pagamento indevido, conforme a
DCTF Retificadora, DARF com saldo disponível e planilha de cálculos, e-fls. 143-180.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902492/2013-50

Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 216
DF CARF MF
Original